Tribunal: TJES
Processo: 5004945-48.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004945-48.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA VIEIRA SILVA e outros (2)

APELADO: GUTMAN UCHOA DE MENDONCA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE DE PEDESTRE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por familiares de vítima fatal de atropelamento, ao fundamento de inexistência de responsabilidade do condutor do veículo. Sustentam as apelantes que a culpa exclusiva da vítima deve ser afastada, ao menos para fins de reconhecimento de culpa concorrente do motorista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vítima contribuiu exclusivamente para a ocorrência do acidente de trânsito que resultou em sua morte; (ii) examinar se houve omissão de socorro pelo condutor do veículo e, em caso afirmativo, se ela gera o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os boletins de ocorrência, laudo pericial e demais provas documentais demonstram que a vítima adentrou a pista de rolamento de forma imprudente e fora da faixa destinada à travessia de pedestres, em local de pouca iluminação e em horário noturno, enquanto o condutor trafegava regularmente.

4. A ausência de marcas de frenagem e a posição final do corpo reforçam a dinâmica do acidente descrita pelo requerido, não sendo identificados indícios de excesso de velocidade ou conduta imprudente por parte do motorista.

5. Conforme o art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao pedestre zelar por sua segurança ao cruzar a pista, observando visibilidade e fluxo de veículos, o que não foi respeitado na situação dos autos.

6. Diante da configuração de culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade necessário à responsabilização civil do condutor, afastando o dever de indenizar.

7. A alegação de omissão de socorro não altera o desfecho da lide, pois não há nos autos prova de que o socorro, caso prestado, pudesse alterar o resultado do evento, tampouco de que tenha agravado o dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Havendo culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito, inexiste nexo de causalidade que fundamente a responsabilidade civil do condutor do veículo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000634-67.2019.8.08.0022, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 03/12/2024. TJES, Apelação Cível nº 0000320-90.2020.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 10/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004945-48.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANTONIA VIEIRA SILVA, LUBIANE DA SILVA PEREIRA, LAISSA ASTORE CHAGAS
Advogados do(a) APELANTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A, STELLA SCANTAMBURLO DE MERGAR - ES20411
APELADO: GUTMAN UCHOA DE MENDONCA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Advogado do(a) APELADO: HIARA CASTRO SANTOS - ES12672-A
Advogado do(a) APELADO: FERNANDO SEIXAS BAETA DINIZ - SP208227

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A
fim de melhor esclarecer os fatos pertinentes à demanda, registro que
se trata de a
ção de
i
ndenização por
danos morais decorrentes de ac
idente de
t
rânsito, ajuizada por
Lubiane
d
a Silva Pereira, Laissa Astore Chagas

e
Maria Ant
ô
nia Vieira Silva

em face de
Gutman Uchôa
d
e Mendonça
.

Narra a exordial que, no
dia 04/03/2018, por volta d
as
21h,
a vítima
Anderson Louzada Chagas
foi atropelado
p
elo
automóvel conduzido pel
o
requerid
o

enquanto cruzava a pista de rolamento na Rodosol, sentido Guarapari x Vitória, em decorrência do qual
sofreu diversos traumas
físicos e
lesões
graves, vindo a óbito
.
Adiciona que
o d
emandado não prestou socorro e evadiu-se do local, sendo o corpo da vítima encontrado posteriormente por um transeunte.

Em sentença, o Juízo de origem
julgou improcedente o
pedido
de indenização por danos morais, ao fundamento, em suma, de que não houve comprovação da culpa do condutor do veículo pelo acidente automobilístico,
que trafegava normalmente na pista de rolamento quando da travessia indevida do pedestre
.

Em razões
de apelo
,
argumentam as recorrentes que a sentença deve ser reformada para i) afastar
a culpa exclusiva da vítima e o reconhecimento da responsabilidade civil para condenar o recorrido ao pagamento integral dos danos morais em razão da negligência na prestação de socorro;
ou
ii) subsidiariamente,
reconhecer
a
culpa concorrente, com a condenação proporcional do mesmo nos danos morais
sofridos pelas recorrentes
.

Pois bem.

Analisando as provas dos autos,
não vejo como me afastar d
a
alcançada pelo juízo de origem
, uma vez que configurada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente automobilístico, rompendo o nexo de causalidade e, via reflexa, a responsabilidade civil do condutor requerido pela ocorrência do dano.

Pela análise dos Boletins Unificados de Acidente de Trânsito de ID 10192195 e 10192193, registros fotográficos e informações prestadas pela concessionária Rodosol no Relatório n° 49 (ID 10192255), depreende-se que o veículo conduzido pelo requerido, já estava trafegando na pista central de rolamento quando a vítima adentrou a pista pelo acostamento, fazendo a travessia em rodovia movimentada fora do local adequado para tal fim.

O perito responsável pelo laudo pericial n° 3.769/2018, elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil (ID 10192253 e ID 10192255) concluiu ser possível
"sugerir que a vítima, que não se encontrava sob efeito de álcool e/ou drogas de abuso, cruzava a via da esquerda para a direita, tomando como referência o sentido de tráfego da UT, quando UT-01 [veículo conduzido pelo réu], trafegando no sentido da via, atingiu o pedestre e evadiu-se do local".

Ainda, extrai-se dos elementos de prova documental que, após a análise do local do acidente, não havia marca de frenagem na via, o que sugere a ausência de reação do condutor do veículo diante da situação adversa, sendo suficiente para corroborar a versão dos fatos narrada pelo requerido em sua peça de defesa.

Tem-se, portanto, que todos elementos de prova presentes nos autos convergem pela responsabilização exclusiva da vítima, que pretendia cruzar a pista de rolamento da avenida em local de baixa iluminação e impróprio para travessia de pedestres.

Nesse sentido, o art. 69 do CTB dispõe que:

“
Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinquenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos”.

Portanto,
antes de ingressar na via principal,
o
pedestre
vitimado
deveria ter se certificado de que não iria interromper o fluxo
de veículos,
ou ter procurado local próprio
para cruzar a pista de rolamento
,
o que não ocorreu.

Acerca da culpa exclusiva da vítima, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATROPELAMENTO FATAL EM FAIXA DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de atropelamento fatal. A autora alegou que a vítima, seu genitor, foi atropelada enquanto atravessava na faixa de pedestres, imputando a culpa ao condutor do caminhão. A sentença reconheceu a culpa exclusiva da vítima, que atravessou fora da faixa e com elevado índice de alcoolemia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o atropelamento ocorrido foi causado por culpa exclusiva da vítima ou se houve negligência do condutor do veículo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise das provas, incluindo o Boletim de Ocorrência e o Laudo Cadavérico, confirma que a vítima atravessou fora da faixa de pedestres, em zona de ponto cego do caminhão, e sob influência de álcool. O condutor reduziu a velocidade para a travessia de outros pedestres,
não havendo tempo para evitar o atropelamento da vítima que adentrou subitamente a via.
4. Configurada a culpa exclusiva da vítima, inexiste o dever de indenizar, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Havendo culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito, não há dever de indenização por parte do condutor do veículo"
(TJES,
Classe: Apelação Cível,
Número: 0000634-67.2019.8.08.0022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Data: 03/Dec/2024
).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade civil subjetiva, que pressupõe “a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária (...); o dolo ou a culpa; e, ainda, (...) o dano e a respectiva relação de causalidade.” (Sérgio Cavalieri Filho. Programa de Responsabilidade Civil, 6ª edição, p. 41), é elidida quando o dano decorre de culpa exclusiva da vítima (ob. cit., p. 89).
2. Restando devidamente comprovado pelo acervo probatório que o acidente ocorrera por culpa exclusiva da vítima, impõe-se a improcedência da pretensão de reparatória.
3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, Número 0000320-90.2020.8.08.0021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 10/Nov/2023).

Por oportuno, destaco que não há prova nos autos de que o motorista do veículo estava em velocidade incompatível com a via, como eventual notícia de multa ou notificação de trânsito por excesso de velocidade em nome do requerido, o que seria indicativo de sua responsabilidade, ao menos concorrente, pelo acidente fatal.

Diante de tais circunstâncias, no caso dos autos, não há dever de indenização por parte do condutor requerido, uma vez que o acidente decorreu exclusivamente da imprudência da requerente, que invadiu a pista principal em local
inadequado
para travessia, interrompendo o fluxo de veículos.

Do exposto, conheço do recurso para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO,

mantendo hígida a sentença.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelas apelantes ao patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.